Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-77.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COISA COMUM – Imóvel - Indenização – Bem utilizado exclusivamente pela ré – Direito dos autores coproprietários ao recebimento de alugueres na proporção de sua parte ideal, pela não fruição do bem – Valores devidos a partir da notificação extrajudicial, quando constituído em mora a ocupante – Sentença, em parte, reformada para esse fim – RECURSO PROVIDO.